Tribunal: TJMT
Processo: 0006876-47.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006876-47.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIVERTON ALVES DA SILVA - CPF: 067.835.491-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIELE MARIA DA SILVA - CPF: 058.814.691-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PARECER
PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA -
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido um prazo superior a 02 (dois) anos, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal, visto que a pena aplicada é de 03 meses de detenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliverton Alves da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 0006876-47.2018.8.1.0037, em que julgada procedente a denúncia, o condenou a pena de 3 (três) meses e detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, (Id. 151432992).

Nas razões busca o reconhecimento da prescrição da pretensão de aplicação da medida, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, requer a condenação a reparação de danos a vítima ou, ao menos, reduzir seu valor. (Id. 151433001).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo provimento do recurso, reconhecendo a prescrição punitiva do apelante (Id. 151433005).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, nos termos do artigo 61 do CPP, e, por conseguinte, que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, assim sintetizando:

“Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença condenatória. Pena fixada em 3 (três) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva Estatal. Lapso temporal aperfeiçoado. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. Extinção da punibilidade que se impõe”,
(Id. 152942194).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
recurso de apelação criminal foi interposto por interposto por
Eliverton Alves da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 0006876-47.2018.8.1.0037, em que julgada procedente a denúncia, o condenou a pena de 3 (três) meses e detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Nas razões, o apelante busca o reconhecimento da prescrição da pretensão de aplicação da medida.

Inicialmente, importante esclarecer que a prescrição da pretensão punitiva Estatal, é também aplicável às medidas socioeducativas, em razão de sua natureza retributiva e repressiva, conforme entendimento Sumulado pelo STJ, na Sumula 338, observe:

“A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas”.

Consoante o que dispõe o artigo 117, da Matriz Penal, o curso do prazo prescricional interrompe-se:

“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão

Condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência. ”.

In casu
, constata-se que o Juízo da 2.a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, julgou procedente a Representação oferecida pelo Ministério Público condenado o apelante a pena de 3 (três) meses e detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Considerando o tempo fixado para aplicação da medida socioeducativa 03 (três) meses, o prazo prescricional será de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, inc. VI, do CP, impõe-se reconhecer que a defesa detém a razão. Explico.

A denúncia presentada pelo MP foi recebida em
26-11-2018
e a sentença foi preferida em
17-08-2022
, transcorrendo o lapso temporal superior a dois anos, sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado. Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial provejo o recurso interposto para
declarar
extinta a punibilidade de
Eliverton Alves da Silva,
do crime previsto no

artigo 129, §9o, do Código Penal, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023